Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 13.669,65. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de definir constrição parcial de seus vencimentos em percentual que não lhe comprometa a subsistência.
3. Recurso conhecido e desprovido.